Tribunal: TJMT
Processo: 1011131-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011131-74.2020.8.11.0000
Recorrente: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
Recorrido: ERICO PIANA PINTO PEREIRA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA (id 63121987) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 59518487):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011131-74.2020.811.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 23/09/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de efeito suspensivo, asseverando que:
“(...)1. - Insurge-se a FMC contra o v. acórdão recorrido que equivocadamente manteve a decisão que havia deferido o processamento do pedido de recuperação judicial formulado pelos Recorridos, na qualidade de produtores rurais, muito embora os requisitos objetivos exigidos pela Lei n.o 11.101/05 (“Lei de Recuperação Judicial” ou “LRF”) não tenham sido observados.
2. - No caso, o v. acórdão recorrido reconheceu a legitimidade dos Srs. Erico e Pericles e da Sra. Neiva para propor pedido de recuperação judicial, na condição de empresários rurais, ainda que eles tenham se registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (“JUCEMAT”) somente em 06.2.2019, 12.2.2019 e 28.5.2018, respectivamente (Doc. n.o 5), isto é, pouco tempo antes do pedido de recuperação judicial, contrariando expressamente a exigência do artigo 48 da LRF de exercício regular de atividade empresária pelo período mínimo de 2 anos, no momento do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.
3. - Assim, o v. acórdão recorrido manteve a decisão de 1o grau, entendendo que os Recorridos poderiam se furtar de outros meios de prova para comprovar o exercício regular de suas atividades empresarias pelo biênio legal.
4. - O objetivo dos Recorridos de estender indevidamente os efeitos da recuperação judicial é apenas o de blindar seus respectivos patrimônios, prejudicando credores de boa-fé que com eles celebraram negócios jurídicos na justa expectativa de não terem seus créditos e/ou garantias submetidos a um eventual processo de recuperação judicial.
5. - É exatamente essa a situação da FMC, que vendeu a prazo fertilizantes em valores que se aproximam da casa dos R$100 mil e, agora, se vê em uma situação periclitante, em que todos os instrumentos jurídicos que davam suporte ao racional econômico para a concessão de crédito subitamente não seriam mais válidos, na maliciosa perspectiva dos Recorridos.
6. - Notem, Excelências, não se pretende aqui apresentar uma espécie de “firula jurídica” para justificar a exclusão do crédito da FMC do âmbito da recuperação judicial, apontando “meras” questões formais quanto ao cumprimento do prazo de atividade empresarial e do registro de empresário rural. Pelo contrário, este recurso vem denunciar manobras desleais, fraudulentas e dignas da mais pura má-fé por parte de devedores como os Recorridos, na tentativa de se furtarem às obrigações que volitivamente contraíram perante credores de boa-fé, os quais celebraram negócios à luz de uma determinada realidade e, agora, se veem surpreendidos com a mudança repentina do status jurídico de suas contrapartes, tudo às vésperas do pedido de recuperação judicial!
7. - O instituto da Recuperação Judicial não pode ser utilizado como um mecanismo de burla à lei e de aplicação de golpes por parte de devedores imbuídos de má-fé como é o caso dos autos. O Poder Judiciário não pode chancelar esse tipo de comportamento, sob o risco de fazer com que a recuperação judicial se torne algo desejável ao empresariado (ou, pior, que vire uma modalidade de golpe lucrativo).”
Assevera que o acórdão violou os artigos 1o e 48 da Lei n. 11.101/05, além dos artigos 966, 967 e 971 do Código Civil ao não observar a ausência de comprovação da condição de empresário rural pelo biênio exigido em Lei, o que impossibilitaria a concessão da recuperação judicial ao produtor rural pessoa física.
Sustenta que há dissídio jurisprudencial sobre o tema, apontando arestos do TJSP e do próprio TJMT que corroboram suas assertivas.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“40. - O Poder Judiciário não pode chancelar o golpe praticado pelos Recorridos, caso contrário, estará efetivamente mudando a regra do jogo, após o decurso de grande parte do próprio jogo. Ora, quando a FMC concordou em vender a prazo fertilizantes para os Recorridos, avaliou os riscos decorrentes dessa venda, considerando as garantias outorgadas na pessoa física dos Recorridos, na condição de produtores rurais não-empresários, não sujeitos ao regime de recuperação judicial.
41. - Ou seja, permitir que os Recorridos se transformem em empresários rurais na véspera do pedido de recuperação judicial, na tentativa de sujeitar dívidas de aproximadamente R$100 mil aos efeitos da recuperação judicial é uma absurda e inaceitável subversão da regra do jogo.
42. - Permitir que v. acordão recorrido continue a produzir efeitos poderá causar danos extensos e de difícil reparação à FMC, pois terá que (i) se submeter ao procedimento da recuperação judicial para tentar (talvez) receber o crédito de aproximadamente R$100 mil; (ii) eventualmente aderir a um plano de pagamento que será proposto pelos Recorridos e que, certamente, imporá à FMC e aos demais credores encargos que diminuirão o valor do crédito que tem direito de receber, tais como, deságio, carência, extenso prazo de pagamento; e (iii) concorrer com inúmeros credores dos Recorridos.
43. - Enfim, dada a relevância e a verossimilhança das alegações aqui expostas e a existência de fundado receio de dano irreparável, é de rigor o imediato deferimento da tutela antecipada recursal para suspender o v. acórdão recorrido e todos os seus efeitos, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, até o julgamento definitivo e colegiado deste recurso especial.”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ids 64508475 e 64677493.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação a probabilidade do direito, é sabido que a controvérsia sobre a exigibilidade do biênio legal de 02 (dois) anos ainda não foi pacificada pelo STJ ou pelos Tribunais locais, existindo divergência sobre o tema, o que impede o reconhecimento de eventual afronta aos dispositivos da Lei n. 11.101/05.
Inclusive esta Vice-Presidência afetou pela sistemática de recursos repetitivos aludida discussão, que havia sido convertida na controvérsia n. 29 do STJ, mas que se encontra desafetada no momento, ante a rejeição tácita por parte do Ministro Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não comprovada, por ora, a probabilidade do direito invocado.
E ainda, em relação ao perigo da demora, verifica-se que tal requisito não se faz presente, neste momento. Explica-se. Embora a parte Recorrente tenha dito que os danos serão experimentados caso tenha que postular seu crédito na recuperação judicial, constata-se que a irreversibilidade da medida se faz presente no caso concreto, uma vez que, caso seja deferido o efeito suspensivo e permita atos expropriatórios em desfavor do recorrido, pode restar inviabilizada a recuperação judicial.
De outro norte, caso o STJ reconheça a procedência do presente recurso especial, a Recorrente poderá postular seus créditos em procedimento independentemente da recuperação judicial, observando as garantias que foram contratadas no momento da realização do negócio jurídico entre as partes.
Assim, por cautela, neste momento processual resta o afastamento do efeito suspensivo ante a possível irreversibilidade da medida.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi